Tribunal: TJPA
Processo: 0051261-61.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051261-61.2010.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOELSON ALVES COIMBRA, MANOEL VASCONCELOS DE SOUSA, JOAO SARMENTO DOS SANTOS, RENATO SERGIO BARBOSA MACHADO, JOAO LUIS SILVA DE SOUZA, CARMEN MACHADO RODRIGUES, JORGE DA SILVA FERREIRA, ELDO LUZ REZENDE, ERIVALDO DE MATOS CAMPOS, MARIA DO SOCORRO DA SILVA COSTA, FELIX JAIME MONTEIRO DA COSTA, ILTON CORREIA LIMA, EUGENIO SANTIAGO VARELA, ADNOR AZEVEDO NASCIMENTO, IVETE BARBOZA SOUTO CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AOS APELADOS/AGRAVADOS PELO JUÍZO
A QUO
. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPROVIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEVE SER MANTIDA. VERIFICADA NOS AUTOS SUFICIENTEMENTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DOS RECORRIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0051261-61.2010.8.14.0301

AGRAVANTE:
INSTITUIÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADOS:
JOELSON ALVES COIMBRA e OUTROS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
INSTITUIÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
em face de decisão monocrática proferida no ID n. 9280376, que deu provimento ao recurso interposto pelo agravante para afastar o direito de os apelados, ora agravados,
JOELSON ALVES COIMBRA e OUTROS
, de terem incorporados aos seus soldos o adicional de interiorização.

Aduz, em suma, que deve ser afastada a gratuidade da justiça em relação aos agravados, haja vista a ação de origem tratar de ação ajuizada por vários autores, militares inativos, com proventos fixos e bem acima da média brasileira, litigando por meio de advogado particular, razão pela qual não há presunção de que o pagamento das despesas processuais comprometeria o seu sustento, até porque houve o implemento do reajuste da categoria com a Lei nº 7.807/2014.

Por fim, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja reformada a decisão monocrática, para que seja revista a concessão da justiça gratuita e com a determinação de pagamento imediato dos honorários em favor dos procuradores da parte agravante.

No ID n. 9901901, Certidão atestando o transcurso
in albis
do prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões ao agravo interno.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Verifica-se que o cerne do presente recurso versa sobre a necessidade de revisão da assistência judiciária gratuita concedida aos agravados em 1º grau, sob o argumento de que não restam mais preenchidos os requisitos para a sua concessão.

É cediço que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas aos que comprovarem não poder arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do que dispõe o art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

Outrossim, a Lei nº 1.060/50 versa acerca da assistência judiciária, especificamente em seu artigo 98, §1º, inciso I, do CPC que:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

Há de ser destacado que este Egrégio TJPA reeditou o Enunciado da Súmula nº 06, conforme publicado no DJ, Edição 5990-2016, de 16.06.2016, a qual atualmente possui a seguinte disposição:
“A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza de direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente”
.

No caso concreto, o agravante requer o afastamento da gratuidade da justiça em relação aos agravados, haja vista a ação de origem tratar de ação ajuizada por vários autores, militares inativos, com proventos fixos e bem acima da média brasileira, litigando por meio de advogado particular, destacando o implemento do reajuste da categoria com a Lei nº 7.807/2014.

Ocorre que, os agravados desde a exordial do processo origem, já recebiam aposentadoria como militares da reserva, e a defesa sempre fora realizada por causídico particular, e ainda assim o Juízo
a quo
entendeu por bem deferir a benesse da gratuidade da justiça, conforme se verifica na decisão de ID n. 7273023.

Ressalto, por oportuno, que à época do deferimento da Justiça Gratuita o agravante não se insurgiu contra a decisão, o que vem fazer tão somente neste momento processual, alegando situações que já eram de conhecimento do Juízo
a quo
, bem como o implemento do reajuste da categoria com a lei nº 7.807/2014, todavia, ao realizar a alegação de maneira genérica e abstrata, deixa o agravante de comprovar concretamente qualquer alteração na situação financeira dos agravados que justifique o afastamento da benesse da Justiça Gratuita já deferida pelo Juízo de origem.

Destarte, neste momento processual, verifico permanecer a condição dos recorridos de hipossuficientes na forma da Lei, logo não merecendo reforma a decisão agravada no tocante a suspensão dos ônus sucumbenciais em razão da gratuidade de justiça deferida aos apelados/agravados.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA NATURAL E PESSOA JURÍDICA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA.
Comprovada a hipossuficiência econômica,
devem ser concedidos os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da CF/88 e artigos 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Uma vez comprovada a hipossuficiência econômico-financeira da pessoa jurídica, de rigor a concessão da gratuidade da justiça
.

(TJ-MG - AI: 10000220165633001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 17/05/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE NEGOU O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DO RÉU. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA.

(...)

3. Sustenta a Apelante que comprovou nos autos fazer jus aos benefícios da Gratuidade de Justiça, haja vista que, anexou o comprovante de seus rendimentos, vez que é funcionária pública municipal da rede de ensino (professora), percebendo um salário mensal de pouco mais de - dois salários mínimos, comprovando sua hipossuficiência.

4. O § 2º do NCPC/15 prescreve que o juiz somente poderá indeferir a gratuidade de justiça alegando não haver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão do benefício depois de determinar à parte a comprovação do preenchimento dos mencionados pressupostos.

5.
Hipossuficiência comprovada. Denota-se que os documentos colacionados a este recurso são hábeis a demonstrar a hipossuficiência financeira dos recorrentes
.

6. PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00065530520148190055, Relator: Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 12/12/2018, OITAVA CÂMARA CÍVEL) (grifo nosso)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/11/2022